Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando o pedido de antecipação de tutela de urgência, que determinou ao Distrito Federal a obrigação de internar a autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência, conforme laudo médico, excluindo a possibilidade do Distrito Federal do adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora antes da concessão da tutela de urgência. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal em custear as despesas hospitalares, no Hospital São Francisco, do dia 03/08/2020 até o dia da transferência para leito de UTI, em 06/08/2020. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença. Afirmou que a parte autora procurou a rede particular, antes de procurar a rede pública, portanto, deverá arcar com as despesas médicas, com seus próprios recursos. Subsidiariamente, caso haja reforma da sentença, que sejam utilizadas as tabelas do SUS, nos termos do art. 199, §§ 1o e 2o da Constituição Federal e Recurso Extraordinário RE 666094.
4. Observa-se que a autora/recorrente sentiu-se mal no dia 01/08/2020, com diagnóstico de COVID19. A parte autora/recorrente não possui plano de saúde e foi levada para Hospital Particular, em razão do desespero dos familiares. Em virtude da gravidade do seu quadro clínico, a autora/recorrente passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. Relatório médico do dia 02/08/2020, ID 21063427. Decisão, ID 21063436, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao Distrito Federal, por meio da Central de Regulação de Leitos de UTI, imediata visita de médico integrante dos quadros da Secretaria Saúde do Distrito Federal a fim de atestar a necessidade de internação da requerente em UTI com suporte que atenda às suas necessidades, e, comprovada a necessidade, que promova a imediata internação da autora/recorrente em UTI de hospital público ou particular, conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Sendo atribuída força de mandado à decisão.
5. A parte autora/recorrente, ID 21063441, comunicou, no dia 05/08/2020, o descumprimento da decisão judicial. Certidão, ID 21063443. O Sr. Oficial de Justiça certifica que intimou a Central de Regulação de Leitos de UTI, por meio eletrônico, no dia 03/08/2020, às 00h:29min. Decisão, ID 21063444, determinou o cumprimento imediato da decisão ID 21063436, fixando multa diária de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por cada dia de atraso. Ofício da Central de Regulação de Internação Hospitalar informa que a autora/recorrente foi admitida em leito regulado da UTI do Hospital São Francisco em 06/08/2020, às 18h:00min.
6. Quando procurou o Hospital São Francisco para atendimento e verificada a necessidade de internação os familiares da autora/recorrente buscaram vaga em hospital público, sendo-lhes informado a inexistência de leitos vagos. Ordenada a internação da autora/recorrente por meio de medida judicial em antecipação de tutela, essa foi cumprida, a autora/recorrente foi admitida em leito regulado da UTI do Hospital São Francisco em 06/08/2020, às 18h:00min.
7. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
8. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
9. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação da autora em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.
10. O Distrito Federal/recorrido deverá arcar com as despesas da parte autora/recorrente junto ao Hospital São Francisco a contar do dia que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi cientificada da decisão que antecipou os efeitos da tutela, qual seja, “O Sr. Oficial de Justiça certifica que intimou a Central de Regulação de Leitos de UTI, por meio eletrônico, no dia 03/08/2020, às 00h:29min” até a efetiva transferência para o leito regulado pela Central de Regulação, “Ofício da Central de Regulação de Internação Hospitalar informa que a autora foi admitida em leito regulado da UTI do Hospital São Francisco em 06/08/2020, às 18h:00min”.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a /autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que defiro à recorrente.